Tribunal: CARF
Processo: 10437.720041/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720041/2015-34
ACÓRDÃO
2402-013.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO TARCISIO DE ARAUJO LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. ANOS-CALENDÁRIO
2010, 2011 E 2012. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para interposição
de Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão
de primeira instância. Comprovado que o Recorrente apresentou o recurso
após o transcurso do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento,
restando prejudicada a análise das demais alegações deduzidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720041/2015-34
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Alexandre Correa Lisboa e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
– IRPF, referente aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, lavrado em razão de suposta omissão
de rendimentos, bem como da glosa de despesas consideradas não comprovadas e/ou acima dos
limites previstos na legislação vigente.
Regularmente intimado, o Recorrente procedeu à retificação de suas Declarações
de Ajuste Anual relativas aos exercícios autuados, excluindo as deduções reputadas indevidas e
promovendo a correspondente reclassificação dos valores como rendimentos tributáveis, o que
resultou na apuração de saldo de imposto a pagar, devidamente recolhido.
Ademais, em decorrência das retificações efetuadas — que anteriormente haviam
ensejado a apuração de imposto a restituir —, o Recorrente promoveu a devolução das
restituições indevidamente recebidas, mediante o correspondente recolhimento aos cofres
públicos.
Não obstante, a unidade de origem proferiu despacho pelo não acolhimento das
Declarações de Ajuste Anual retificadoras apresentadas pelo Recorrente, sob o fundamento de
perda da espontaneidade, e adotando o seguinte procedimento.
“Tendo em vista que a fiscalização não acolheu as declarações retificadoras, foi
providenciada a suspensão dos débitos originários dessas declarações, a fim de
evitar a cobrança em duplicidade. Os pagamentos efetuados em 31/03/2014
foram aproveitados para amortizar o crédito tributário lançado no Auto de
Infração.
Posto isto e considerando que o sistema “SIEF/COBRANÇA” não permite a
alocação manual de pagamentos anteriores à data de ciência do auto, foram
tomadas as seguintes providências:
a) desalocação dos pagamentos no sistema “CCPF”;
b) suspensão da cobrança dos débitos de Imposto de Renda Pessoa Física (cód.
0211), exercícios 2011, 2012 e 2013, no sistema “CCPF”, por já estar sendo
cobrado no Auto de Infração (fls. 259/261);
c) retificação de pagamentos, incluindo o no deste processo (fls. 263/265);
d) apuração do valor amortizado do crédito tributário lançado neste processo,
com a utilização dos pagamentos efetuados em 31/03/2014. Cálculo efetuado no
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720041/2015-34
3
sistema de cálculo - SICALC (fls. 269/271), tendo em vista que o sistema
SIEF/COBRANÇA não permite essa alocação.
e) formalização de processo de representação no 10437.720597/2015-21 para
recepcionar o crédito tributário amortizado pelo pagamento;
f) bloqueio dos pagamentos utilizados na amortização do crédito tributário (fls.
266/268);
g) transferência do crédito tributário extinto pelo pagamento, conforme cálculo
de fls. 269/271, para o processo de representação no 10437.720597/2015-21
(fls.272).
O saldo remanescente do crédito tributário apurado no Auto de Infração deve ser
controlado e cobrado por este processo, conforme extrato de fls. 274.”
Em decorrência, o Recorrente apresentou manifestação, a qual foi recebida como
Impugnação, insurgindo-se contra o não acolhimento das declarações retificadoras e, por
conseguinte, contra a manutenção da exigência do saldo remanescente do crédito tributário.
Remetidos os autos à Delegacia Regional de Julgamento – DRJ, foi proferido o
Acórdão no 16-70.392, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo o saldo do crédito
tributário exigido, sob o entendimento de que as retificações apresentadas não poderiam ser
acolhidas, por reputadas extemporâneas.
Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual sustenta a
legitimidade das declarações retificadoras apresentadas, bem como a consequente extinção do
crédito tributário constituído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
Ainda que, em tese, seja assegurado ao contribuinte o direito de apresentar
declarações retificadoras, tal exame resta prejudicado no caso concreto, uma vez que o Recurso
Voluntário não preenche os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua intempestividade, o
que impede a apreciação da legitimidade do procedimento adotado e dos recolhimentos
efetuados.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância é de 30 (trinta) dias,
contados da ciência da decisão recorrida.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.383 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720041/2015-34
4
No caso dos autos, o Recorrente foi regularmente cientificado da decisão proferida
pela Delegacia Regional de Julgamento em 24 de agosto de 2016, conforme se verifica da
documentação constante dos autos. Todavia, o Recurso Voluntário somente foi protocolizado em
27 de setembro de 2016, quando já exaurido o prazo legal para a sua interposição.
Dessa forma, caracterizada a intempestividade do apelo, resta inviabilizada a
análise das alegações deduzidas, inclusive aquelas relativas à legitimidade das declarações
retificadoras apresentadas e aos recolhimentos efetuados, porquanto não conhecido o Recurso
Voluntário, nos termos da legislação processual administrativa.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 465
DF CARF MF
Original